Tribunal: STF
Processo: RHC 89890
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-05
Data de publicação: 2006-12-05

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
   CORPUS. DESIGNAÇÃO DE MAGISTRADO. ATO GENÉRICO. INEXISTÊNCIA DE
   OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. RECURSO DESPROVIDO.
I - A
   designação de juiz para atuar, de forma genérica, em uma
   determinada Vara, não ofende o princípio do juiz natural.
II -
   Configura nulidade processual apenas a designação específica,
   casuística, de Magistrado para atuar em determinado feito.
III -
   Diante do pedido de afastamento do Juiz titular, por motivo de
   foro íntimo, o processo deve ser encaminhado para o outro Juiz,
   designado pelo Tribunal de Justiça, ante o acúmulo de processos,
   para ter exercício naquela Vara.
IV - Recurso improvido.